Tribunal: CARF
Processo: 10935.724734/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.724734/2013-13
ACÓRDÃO
2001-008.183 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2012 a 01/07/2013

EMENTA
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.
TEMA 985 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PERÍODO ANTERIOR A
15/09/2020. NÃO INCIDÊNCIA.
A Suprema Corte, no julgamento do RE no 1.072.485 (Tema 985), fixou a
tese da incidência da contribuição previdenciária sobre o terço
constitucional de férias, atribuindo, contudo, eficácia ex nunc a partir da
publicação da ata de julgamento (15/09/2020). Para fatos geradores
anteriores, não se admite a cobrança. Glosa G2 afastada.
FÉRIAS INDENIZADAS, TERÇO DE FÉRIAS INDENIZADAS E FÉRIAS VENDIDAS.
NATUREZA INDENIZATÓRIA. ART. 28, § 9o, “D”, DA LEI No 8.212/91. NÃO
INCIDÊNCIA.
As férias indenizadas, o terço constitucional correspondente e as férias
convertidas em pecúnia não integram o salário de contribuição, por
expressa previsão legal. Glosa G3 afastada.
HORAS EXTRAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. TEMA 687 DO
STJ.
As horas extras e seus adicionais constituem verbas remuneratórias,
submetendo-se à incidência da contribuição previdenciária, conforme
entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 687). Glosa
G4 mantida.

ACÓRDÃO
Fl. 3812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.183 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724734/2013-13
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, a fim de reconhecer a não incidência de contribuições
previdenciárias sobre o 1/3 de férias (GLOSA G2), por aplicação da modulação dos efeitos do Tema
no 985 do STF, e sobre as férias indenizadas, 1/3 de férias das férias indenizadas e férias vendidas
(GLOSA – G3), por determinação do art. 28, § 9o, alínea “d”, Lei no 8.212/91. Aplicando-se o
entendimento vinculante do STJ (tema no 687), mantem-se o lançamento em relação às horas
extras (GLOSA G4)

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Goncalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Lilian Claudia de
Souza, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto integral), Wilderson Botto, Raimundo Cassio
Goncalves Lima (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata do Auto de Infração - DEBCAD no 51.035.477-7 (fl. 02)
lavrado em 02/12/2013, no valor de R$783.887,61, relativo à glosa de compensações indevidas
declarada em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) pelo
contribuinte nas competências de 07/2012 a 11/2012, 13/2012 e 05/2013 a 07/2013.
Segundo o relatório fiscal (fl. 19), as compensações realizadas se referem ao valor
do INSS (parte patronal) incidente sobre 1/3 de férias (GLOSA – G2), férias indenizadas (GLOSA –
G3) e horas extras (GLOSA – G4), que no entender do contribuinte, teriam caráter indenizatório e,
por isso, não deveriam sofrer incidência de contribuição previdenciária.
A outra glosa (GLOSA – G1) se refere ao percentual da contribuição devida para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho – RAT, que, para o contribuinte, teria alíquota de 1%, em
confronto com o que prevê o Anexo V do Regulamento da Previdência Social, que, desde a
Fl. 3813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.183 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724734/2013-13
3
alteração promovida pelo Decreto no 6.042, de 12/02/2007, estabelece, para o CNAE 8411-6/00
(“Administração Pública em Geral”), a alíquota de 2% (dois por cento), mantida posteriormente
pelo Decreto no 6.957/2009.
Para a fiscalização, além do equívoco acerca da alíquota do RAT, que no seu
entender deve ser de 2%, as demais compensações são indevidas porque a exclusão daquelas
verbas ditas como indenizatórias pelo contribuinte não possui amparo legal. Com isso, realizou a
referida glosa.
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 63), reforçando os argumentos já
mencionados, de que não haveria incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas
supracitadas, por, supostamente, possuírem natureza indenizatória (ponto i); e que sua alíquota
do RAT seria 1% (ponto ii).
Em sua decisão, a DRJ (fl. 151) julgou procedente, em parte, a referida impugnação.
Manteve-se a glosa em relação às compensações de contribuições previdenciárias sobre as verbas
ditas como indenizatórias pelo contribuinte (ponto i) e afastou-se a glosa em relação à alíquota do
RAT (ponto ii).
Segundo os julgadores, cabe ao contribuinte a responsabilidade de enquadramento
no respectivo grau de risco, o que fez em 2013, quando retificou todas as GFIPs para o CNAE
preponderante no 8513-9/00 – Ensino Fundamental e alíquota SAT/RAT de 1%. Logo,
considerando não há nos autos elementos probatórios que possam desconstituir tal declaração,
entendeu-se pela procedência da impugnação sobre esse ponto.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário de fls. 169, reiterando que não incide
contribuições previdenciárias sobre as verbas de natureza indenizatória, alegando:
i)
Que a não incidência de contribuição previdenciária sobre os primeiros 15
dias do afastamento por motivo de doença e terço constitucional de férias
estaria amparada em entendimento vinculante do STJ (REsp no
1230957/RS, 26/02/2024);
ii)
Que a não incidência de contribuições previdenciárias sobre férias
indenizadas estaria resguardada por lei, vide art. 28, §9o, alínea “d”, Lei no
8.212/91.
iii)
Que o STF teria entendimento no sentido de que as horas extras possuem
caráter indenizatório, não podendo compor a base de cálculo de tais
contribuições (AI no 727958, AgR. Rel. Min. Eros Gray, Segunda Turma,
julgado em 16/12/2008).
iv)
Que o § 9° do art. 28 da Lei n° 8.212/91 exclui, expressamente, da
incidência da contribuição previdenciária as importâncias recebidas a título
de ganhos eventuais;
v)
Que toda lei que mande tributar pagamentos decorrentes de indenizações
será inconstitucional;
Fl. 3814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.183 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724734/2013-13
4
Ao apreciar o referido recurso, este Conselho entendeu por converter o
julgamento em diligência para que fosse esclarecido pela autoridade lançadora se o levantamento
G3-Glosa de compensação de férias indenizadas refere-se a glosa de compensação efetuada
indevidamente relativa ao valor do INSS (PARTE PATRONAL) incidente sobre férias indenizadas ou
ao 1/3 constitucional sobre férias indenizadas. E que, caso fosse sobre férias indenizadas, explicar
porque foi realizada a glosa da compensação tendo em vista o art. 28, §9o, “d”, Lei no 8.212/91.
Em cumprimento à referida solicitação de diligência (fls. 207), a fiscalização
esclareceu que:
1.
O levantamento G3–Glosa de compensação de férias indenizadas
refere-se a glosa de compensação efetuada indevidamente relativa ao
valor do INSS (Parte Patronal) incidente sobre férias indenizadas ou ao
1/3 constitucional sobre férias indenizadas?
Resposta: O levantamento G3 – Glosa de compensação refere-se ao INSS
Patronal sobre as férias indenizadas (rubrica 519); o 1/3 constitucional
sobre férias indenizadas (rubrica 517) e também sobre as férias vendidas
(rubrica 520).
2.
Caso se refira a férias indenizadas explicar por que foi realizada a
glosa da compensação tendo em vista o disposto no art. 28, § 9o, alínea
“d”, Lei no 8.212/91.
Resposta: a glosa foi realizada em razão de as férias indenizadas (rubricas
517, 519 e 520) não terem sido incluídas na base de cálculo do INSS à época
da ocorrência dos fatos geradores, ou seja, não houve o pagamento
indevido de contribuição previdenciária.
3.
Acerca da existência do crédito que se deseja compensar.
Resposta: A compensação realizada é indevida uma vez que o crédito
tributário é inexistente.
Após o cumprimento da diligência, foi aberto prazo para manifestação do
contribuinte (fls. 3807), no entanto, não foi apresentada nenhuma petição nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator

Fl. 3815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.183 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724734/2013-13
5
I – DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

II – DO MÉRITO

Tendo em vista que o crédito tributário exonerado é inferior à alçada prevista no
art. 34, I do Decreto no 70.233/72 c/c Portaria do Ministro da Fazenda no 03, 07/01/2008, não se
vislumbra recurso de ofício a ser apreciado.
Diante disso, mantem-se a decisão da DRJ no que tange à reforma parcial (referente
aos créditos relativos ao RAT) e passa-se a analisar somente os pontos alegados pelo recorrente.

II.1.
DA
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
SOBRE
VERBAS
INDENIZATÓRIAS.
Segundo a fiscalização (fl. 19), as compensações glosadas se referem ao valor do
INSS (parte patronal) incidente sobre 1/3 de férias (GLOSA – G2), férias indenizadas (GLOSA – G3)
e horas extras (GLOSA – G4), que no entender do contribuinte, teriam caráter indenizatório e, por
isso, não deveriam sofrer incidência de contribuição previdenciária.
Em resposta à diligência solicitada por este Conselho, ficou esclarecido (fls. 207) que
a Glosa “G3” se refere tanto às férias indenizadas (rubrica 519), como ao 1/3 constitucional sobre
férias indenizadas (rubrica 517) às férias vendidas (rubrica 520).
Diante disso, importa destacar que a Constituição Federal aduz na alínea “a” do
inciso I do seu art. 195, in fine, que a Seguridade Social será financiada pela atividade empresária,
quando do pagamento das contribuições incidentes sobre a folha-salário e demais rendimentos do
trabalhado, pagos ou creditados às pessoas físicas que lhe preste serviço:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e
das seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da
lei, incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo
sem vínculo empregatício.
A limitação da incidência das referidas contribuições sobre as verbas que possuem
natureza remuneratória pagas aos funcionários em retribuição/contraprestação aos serviços
prestados é reafirmada no § 11 do art. 201 da CF/88:
Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral,
de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a
[...]
Fl. 3816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.183 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724734/2013-13
6
§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão
incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e
consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei.
Já no plano infraconstitucional, a matéria encontra-se regulada pelos incisos I e II
do art. 22 da Lei no. 8.212/91, ao estabelecer que as contribuições previdenciárias a cargo das
empresas destinadas à Seguridade Social incidirão sobre as remunerações (folha-salário + demais
rendimentos) pagas aos seus funcionários, em retribuição/contraprestação aos serviços prestados:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou
creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de
reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da
lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho
ou sentença normativa.
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no
8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer
do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o
risco de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante
esse risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante
esse risco seja considerado grave.
Logo, a Contribuição Patronal tem como base de cálculo a remuneração que se
destina a retribuir o trabalho de modo habitual, cujo entendimento foi expressamente adotado
pelo STF de forma vinculante no julgamento do RE no. 565160/SC:
O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, apreciando o
tema 20 da repercussão geral, conheceu do recurso extraordinário e negou-
lhe provimento, FIXANDO A SEGUINTE TESE: "A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A
CARGO DO EMPREGADOR INCIDE SOBRE GANHOS HABITUAIS DO
EMPREGADO, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional no
20/1998". 1
Logo, a controvérsia aqui estabelecida se resume na análise da natureza das
verbas objeto da glosa realizada pela fiscalização. Se consideradas indenizatórias, como alega o
contribuinte, não devem compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias. Mas se
consideradas remuneratórias, devem sofrer tal incidência e, portanto, as glosas estariam corretas.
Passa-se, portanto, a analisar cada uma dessas verbas separadamente.

1 STF - RE: 565160 SC, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 29/03/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação:
23/08/2017
Fl. 3817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.183 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724734/2013-13
7

a) 1/3 de férias (glosa G2): aplicação da modulação dos efeitos do Recurso
Extraordinário no 1072485, com repercussão geral - Tema 985.

O contribuinte alega em seu recurso (fls. 169) que “em relação às verbas recolhidas
a título de primeiros quinze dias do afastamento por motivo de doença e terço constitucional de
férias há entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1230957/RS, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 26/02/2014, firmado em regime de recursos
repetitivos e com eficácia vinculante (art. 543-C, CPC), no sentido de ser indevida a incidência da
contribuição previdenciária sobre tais verbas.”
Diante disso, é importante relembrar as mudanças jurisprudenciais acerca do tema.
Inicialmente, em 2014, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recursos
repetitivos (Tema no 479), que o terço constitucional de férias possui natureza
indenizatória/compensatória, de modo que não poderia compor a base de cálculo das
contribuições previdenciárias. Mas, em 2018, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a
matéria era constitucional e concluiu pela existência de repercussão geral, afetando o Recurso
Extraordinário no 1.072.485/PR para julgamento (Tema no 985).
Em dezembro de 2020, a Suprema Corte firmou entendimento vinculante de que “É
legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional
de férias.” (Recurso Extraordinário no 1072485, com repercussão geral - Tema 985).
Considerando a mudança na jurisprudência dos tribunais superiores e que de 2014
a 2020 diversos contribuintes deixaram de recolher a contribuição sobre o terço constitucional de
férias, os ministros da Suprema Corte decidiram modular os efeitos da referida decisão para que
fosse atribuído efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar de sua ata de julgamento
(15/09/2020), ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa
mesma data, que não seriam devolvidas pela União.
Considerando que o lançamento é referente ao período 07/2012 a 11/2012,
13/2012 e 05/2013 a 07/2013 e que, pela decisão de modulação o terço de férias só deverá
compor a base de cálculo dos lançamentos a partir de 15/09/2020, deve ser afastada a glosa “G2”
referente ao terço constitucional de férias.
É nesse sentido que tem se firmado a jurisprudência deste Conselho:
Fl. 3818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.183 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724734/2013-13
8
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2019 a 31/12/2020
PROCESSO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES. DEVER DE RECOLHIMENTO DAS
CONTRIBUIÇÕES.
Quando o contribuinte é excluído do SIMPLES deve recolher todos os
tributos e contribuições de acordo com as normas aplicáveis às demais
pessoas jurídicas, desde o primeiro mês de início de atividade.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE
PATRONAL
E
SEGURADOS.
CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS
A
OUTRAS
ENTIDADES. O lançamento deve ser realizado de ofício, sob pena de
responsabilização, quando a autoridade fiscal constatar que o contribuinte
deixou de declarar, por meio de GFIP, a integralidade das contribuições
evidas, de acordo com a legislação de regência.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. SESI, SENAI, SEBRAE, FNDE,
INCRA. SEST E SENAT.
São devidas as contribuições sociais destinadas a Terceiros a cargo das
empresas em geral sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem
serviços.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DECISÃO VINCULANTE DO STF NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.072.485. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
O terço constitucional de férias compõe a base de cálculo das contribuições
devidas à seguridade social, somente a partir da publicação da ata do
julgamento do RE 1.072.485, a saber, 15/09/2020.
QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. No julgamento do Recurso Especial no
1.230.957/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de
Justiça decidiu pela não incidência de contribuições previdenciárias sobre a
importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença2

b) Da natureza indenizatória das férias indenizadas, do 1/3 de férias das férias
indenizadas e férias vendidas (GLOSA – G3)

No que tange às férias indenizadas, o contribuinte alega que “[...] há disposição
expressa de lei no sentido de ser indevida a incidência da contribuição previdenciária (art. 28, § 9o,
alínea “d”, Lei no 8.212/91) sobre tais valores.”.
De fato, merece razão o contribuinte.
Há disposição expressa de lei no sentido de ser indevida a incidência da
contribuição previdenciária (art. 28, § 9o, alínea “d”, Lei no 8.212/91) sobre tais valores, como se
pode ver abaixo:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:

2PROCESSO No 15588.720728/2021-16. SESSÃO 7 DE MAIO DE 2025. ACÓRDÃO 1001-003.862 – 1a SEÇÃO/1a TURMA
EXTRAORDINÁRIA
Fl. 3819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.183 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724734/2013-13
9
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e
respectivo adicional constitucional, inclusive o valor correspondente
à dobra da remuneração de férias de que trata o art. 137 da
Consolidação das Leis do Trabalho-CLT; (Redação dada pela Lei no
9.528, de 10.12.97).

c) Da natureza remuneratória das horas extras (GLOSA – G4):

Em relação às horas extras, o recorrente alega que “o Supremo Tribunal Federal já
firmou seu entendimento no sentido de seu caráter indenizatório e, assim, a impossibilidade de
incidência da contribuição previdenciária sobre estes valores (AI 727958 AgR, Rel. Min. Eros Grau,
Segunda Turma, julgado em 16/12/2008).”
Ocorre que a decisão mencionada pelo contribuinte, além de não ter efeito
vinculante (de modo que não vincula este Conselho), já foi superada em 2014, quando o Superior
Tribunal de Justiça, que, em sede de recursos repetitivos, firmou entendimento de que “As horas
extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela qual
se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária.” (Tema no 687).

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso, e voto por dar PARCIAL PROVIMENTO do
Recurso Voluntário apresentado, a fim de reconhecer a não incidência de contribuições
previdenciárias sobre o 1/3 de férias (GLOSA G2), por aplicação da modulação dos efeitos do Tema
no 985 do STF, e sobre as férias indenizadas, 1/3 de férias das férias indenizadas e férias vendidas
(GLOSA – G3), por determinação do art. 28, § 9o, alínea “d”, Lei no 8.212/91. Aplicando-se o
entendimento vinculante do STJ (tema no 687), mantem-se o lançamento em relação às horas
extras (GLOSA G4).
É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 3820
DF CARF MF
Original